Tribunal: TJES
Processo: 5000822-78.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Bancários
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000822-78.2021.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: LUIZ CARLOS DA MOTA LOPES

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. DANO MORAL. DANO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Na esteira da jurisprudência do STJ, a contratação de empréstimo consignado é regida pelas normas da Lei Consumerista, sendo o prazo prescricional aquele disposto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, sendo seu termo inicial a data da última parcela descontada em folha de pagamento ou benefício previdenciário, uma vez que se trata de relação de trato sucessivo. Precedentes.

II – Na instrução probatória dos autos restou evidenciado pela prova técnica grafotécnica que a assinatura constante no contrato que embasou os descontos não decorreu do punho caligráfico da parte autora. Irretocável, portanto, a conclusão primeva no sentido de que não se comprovou inequivocamente a existência de avença sem qualquer mácula que vinculasse os litigantes.

III – Considerando as peculiaridades do caso concreto e sem descurar da capacidade econômica das partes, mantém-se o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais, porquanto estabelecido em patamar que, a toda evidência, não se revela excessivo, tampouco representa enriquecimento indevido da parte autora.

IV – Quanto o dano material, mais especificamente a devolução em dobro do que foi indevidamente cobrado em desfavor do apelado não há como modificar o entendimento já externado em primeiro grau, dada a presença da má-fé evidenciada nos autos.

V - Recurso conhecido e parcialmente provido. Reforma
ex
officio
do capítulo acessório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000822-78.2021.8.08.0062

AP
ELANTE:

BANCO PAN S.A

APELADO: LUIZ CARLOS DA MOTA LOPES

JUÍZA DE DIREITO: DRA. SERENUZA MARQUES CHAMON

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta pelo Banco Pan S.A em detrimento de sentença de ids. 7905857 e 7905872 que julgou procedente o pedido feito na inicial por Luiz Carlos da Mota Lopes e declarou a nulidade do contrato de empréstimo n. 317767553-9, desconstituindo o débito oriundo do referido contrato; condenou a instituição financeira a restituição em dobro dos valores descontados sobre o benefício previdenciário do apelado, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignado com o referido pronunciamento o banco apresentou apelação aduzindo, em suma, ocorrência da prescrição trienal da pretensão autoral; demonstração inequívoca da regularidade do contrato de empréstimo; legitimidade do comprovante de transferência bancária apresentado; existência de contratos anteriores; inexistência de dano material e, subsidiariamente, necessidade de redução de seu arbitramento; ausência de dano moral e subsidiariamente pugnou pela sua redução. No capítulo acessório requereu que os juros e correção monetária sejam aplicados a partir do arbitramento.

Apesar de instado o apelado não apresentou contrarrazões tempestivamente, conforme certidão com id. 7905884.

De logo, registro não prosperar a irresignação.

O debate girou em torno da regularidade, ou não, dos descontos efetivados sobre o benefício previdenciário doa apelado, os quais se prestariam à quitação de empréstimo que ele nega ter contratado.

Dúvida não há quanto à incidência do Código de Defesa do Consumidor na espécie, haja vista o disposto nos seus artigos 2º e 3º, bem como no enunciado sumular n. 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Necessário considerar, nessa esteira, a facilitação da defesa do consumidor textualmente elencada como direito (artigo 6º, VIII do CDC), bem como que, mesmo sob a ótica da divisão do ônus da prova prevista no diploma processual civil, a aptidão para a sua produção é fator a ser sopesado, conforme seu artigo 373, §1º, tal como realizado pela sentença.

Prefacialmente, no que pertine a alegação de prescrição trienal há motivo para sua rejeição.

Dispõe o artigo 27, do CDC, que “
Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.
”

Mister salientar que “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC.
” (STJ; AgInt no AREsp n. 1.720.909/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 24/11/2020.)

Tal particularidade ganha especial contorno no caso dos autos na medida em que “
O termo inicial para o cômputo do prazo prescricional corresponde à data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento" (AgInt no AREsp n. 1056534/MS, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 20/4/2017, DJe 3/5/2017).
” (STJ; AgInt no AREsp n. 2.008.501/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023.)

Noutras palavras, “
a contratação de empréstimo consignado é regida pelas normas da Lei Consumerista, sendo o prazo prescricional a ser aplicado o quinquenal, consoante disposto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor
”, de tal modo que “
A jurisprudência pátria consolidou entendimento de que o termo inicial da contagem do mencionado prazo é a última parcela descontada em folha de pagamento ou benefício previdenciário, uma vez que se trata de relação de trato sucessivo.
” (STJ; REsp: 1906927 CE 2020/0309753-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 12/02/2021).

Motivo pela qual a conclusão da sentença neste ponto merece ser mantida.

Certo é que o sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, daí porque ao magistrado é permitido formar a sua convicção com base em qualquer elemento de prova disponível nos autos, indicando os motivos que lhe formaram o convencimento.

A prova, concebida como instrumento processual destinado a compor o convencimento do juiz acerca dos fatos alegados pelas partes, tem nele não apenas seu destinatário final, dado seu dever de verificar a necessidade da produção das provas indicadas pelas partes, zelando pela economia processual, na esteira do artigo 370 do CPC.

Na instrução probatória dos autos restou evidenciado pela prova técnica grafotécnica que a assinatura constante no contrato que embasou os descontos não decorreu do punho caligráfico do Sr. Luiz Carlos da Mota Lopes.

A perita judicial assim concluiu: “Diante do exposto, após analisar minuciosamente os lançamentos questionados, assim como todos os paradigmas já existentes nos documentos apresentados, acrescidos aos padrões coletados, abarcando nessa análise todos os exames grafoscópicos necessários, esta perita conclui que se trata de uma falsificação por imitação do Documento de Identidade e que as assinaturas nos documentos de ID. 10739359 NÃO PARTIRAM DO PUNHO CALIGRÁFICO DO SR. LUIZ CARLOS DA MOTA LOPES, reclamante nestes autos.” (id. 7905812).

Com isso, o argumento recursal de regularidade de contratação não possui espaço para acolhimento.

Em semelhante sentido, a legitimidade da transferência bancária de pretenso crédito ao apelado não restou comprovada nos autos.

Isto porque a despeito de constar no contrato que o crédito seria creditado no banco n. 104 (Caixa Econômica Federal), agência n. 2026 (Volta Redonda-RJ), número da conta “0”. (id. 7905474)

Ressalto que em pesquisa rápida no site da CEF, pude aferir que a agência de Piúma tem a identificação numeral de 2056. Tanto é que quando a CEF respondeu a solicitação do juízo originário indicou o número de conta que é o apelado é titular junto a esta instituição bancária, e pelo extrato colacionado, não é possível verificar nenhum crédito que pudesse amparar a alegação de legitimidade suscitada pelo banco recorrente.

Ademais, a existência de contratos de empréstimos anteriores não é hábil a fundamentar a genuinidade que pretende o recorrente.

Oportuno e relevante trazer a compreensão do enunciado de súmula n. 479, do STJ, segundo a qual “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
”

Não bastasse isso, incumbe às instituições financeiras o dever de zelar pela segurança das tratativas comerciais realizadas, especialmente pelo resguardo, proteção e cuidado de seus clientes, devendo, cautelarmente, realizarem o acompanhamento adequado e criterioso de todas as contratações.

Irretocável, portanto, a conclusão primeva no sentido de que não se comprovou inequivocamente a existência de avença sem qualquer mácula que vinculasse os litigantes, resultando na conclusão pela ilicitude da atuação da instituição bancária e sua responsabilização.

Nesse sentir verifico o total descaso do banco apelante com a situação enfrentada pelo apelado, pessoa idosa, que aufere parcos rendimentos, panorama que ultrapassa o mero dissabor rotineiro e origina o dever de reparar previsto nos artigos 186 e 927, do Código Civil.

O critério de fixação do valor do
quantum
indenizatório deve seguir dois parâmetros, consolidando-se a condenação no caráter punitivo para que o causador do fato sofra uma reprimenda pelo ilícito praticado, bem como, possui caráter compensatório, incumbindo ao Magistrado, pautado em seu bom senso e prudência, arbitrar o valor que entender justo, adequado, razoável e proporcional.

Neste trilhar, pautando-me nos ditames da norma civilista pátria, especificamente em seu artigo 944, o qual prevê que:
“
A indenização mede-se pela extensão do dano.
Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir,
equitativamente
, a indenização”,
entendo que a indenização a título de danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), revela-se equitativa e razoável no caso concreto, bem como encontra-se em proporcionalidade com a gravidade do dano sofrido (psíquico) e a repercussão da ofensa do autor, ora apelado, em consonância com valores adotados em casos análogos nesta Corte.

Quanto o dano material, mais especificamente a devolução em dobro do que foi indevidamente cobrado em desfavor do apelado não há como modificar o entendimento já externado em primeiro grau.

O artigo 42, parágrafo único do CDC determina que:
“
Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Dessa forma, consistia posição da jurisprudência pátria que o consumidor teria direito a repetição dos valores pagos indevidamente quando comprovada a má-fé, caso contrário, a parte adversa deveria restituir apenas de maneira simples.

No entanto, houve modificação de compreensão da Colenda Corte quando do julgamento do EREsp n. 1.413.542/RS pelo qual, sopesando a modulação de seus efeitos, a repetição do indébito em dobro deve ocorrer quanto aos descontos indevidos sofridos a partir de 30/03/2021 independente de má-fé, consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça e entendimento encampado por esta egrégia Corte de Justiça.

Nessa esteira, considerando a situação fática em debate circunda cobranças tidas como indevidas desde o ano de 2017, o elemento volitivo é necessário, o qual vislumbro na hipótese.

Isto porque não é difícil encontrar a má-fé dada a cobrança de quantia de empréstimo sequer contratado pelo apelado e, mais, sequer creditado em conta bancaria de sua titularidade.

Tais circunstâncias são suficientes para identificar a má-fé capaz de ensejar a condenação em dobro contida em sentença.

Por tratar-se de matéria de ordem pública, reformo
ex officio
o comando sentencial para determinar a incidência sobre o arbitramento de
dano moral

correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
; no tocante ao
dano material
(restituição em dobro do valor indevidamente debitado), de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada desconto (Súmula 43, STJ), e juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Posto isto, CONHEÇO do recurso de apelação cível e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO tão somente para retificar o termo inicial de incidência da atualização monetária do dano material e moral.

Reformo
ex officio
o comando sentencial para determinar a incidência sobre o arbitramento de
dano moral

correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
; no tocante ao
dano material
(restituição em dobro do valor indevidamente debitado), de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada desconto (Súmula 43, STJ), e juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, para
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
no mesmo sentido.